Tribunal: STF
Processo: Rcl 58920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação proposta, inicialmente perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por Wagner Guetler, em causa própria, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, com base em suposta violação ao decidido por esta CORTE no Tema 809-RG (RE 878.694, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que o subscritor da petição inicial não possui capacidade postulatória, tendo em vista que não apresentou a comprovação da regularidade da habilitação legal para atuação em causa própria. 



    Além disso, verifica-se que o reclamante não juntou aos autos a cópia do ato reclamado.



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. E na hipótese de postulação em causa própria, o art. 103, parágrafo único, do CPC exige prova da habilitação legal.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente